Tribunal: TJDFT
Processo: 0728882-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. ART. 922. CPC. SUSPENSÃO. CURSO DO PROCESSO. TRANSAÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO DESCONSTITUÍDA.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de deferimento, no âmbito do processo de execução, concomitantemente, a homologação da transação celebrada de modo extrajudicial pelas partes e a suspensão do curso do processo até a satisfação do crédito, de acordo com a norma prevista no art. 922 do Código de Processo Civil.
2. O art. 922 aludido preceitua que, convindo às partes, haverá a suspensão do curso da execução durante o prazo concedido pelo credor para que o devedor cumpra voluntariamente a obrigação. 2.1. O fato de terem as partes transacionado não afasta os pressupostos de desenvolvimento regular do processo. Aliás, entendimento em sentido contrário imporia o reconhecimento de ineficácia da regra prevista no já mencionado art. 922 do Código de Processo Civil, pois a aplicação dessa norma tem como premissa exatamente a existência de ajuste entre as partes.
3. O ordenamento jurídico pátrio previu, de modo expresso, as hipóteses de extinção do processo de execução e, dentre estas, não se encontra a homologação de transação celebrada pelas partes. 3.1. Diante dessas considerações não é possível verificar a incompatibilidade entre os requerimentos de homologação da transação e suspensão do curso do processo até a satisfação do crédito no âmbito do processo de execução.
4. Recurso conhecido e provido.